Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710712-70.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSA MARIA DA PENHA AMORIM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR